Tribunal: TJSP
Processo: 1005721-86.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais por atraso na instalação de hidrômetro. Sentença de procedência. Apelação dos autores e da ré.

Obrigação de fazer consistente na ligação de hidrômetro no imóvel dos autores mantida. A ré alegou falta de documentos para realização do pedido de religação de água, porém, nem sequer

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais por atraso na instalação de hidrômetro. Sentença de procedência. Apelação dos autores e da ré.

Obrigação de fazer consistente na ligação de hidrômetro no imóvel dos autores mantida. A ré alegou falta de documentos para realização do pedido de religação de água, porém, nem sequer especificou os documentos faltantes. Protocolos trazidos pelos autores que não fazem qualquer referência à necessidade de outros documentos.

Danos morais não evidenciados. Imóvel que estava sendo abastecido por hidrômetro junto com outra residência. Não houve falta de abastecimento de água no imóvel dos autores.

Sentença reformada em parte com julgamento de parcial procedência dos pedidos.

Recurso da ré provido em parte e dos autores não provido.